Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo o princípio da causalidade, o processo extinto, sem julgamento de mérito, em razão da inadequação da via eleita, gera àquele que deu causa à propositura da demanda a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Deve ser aplicado o critério de apreciação equitativa disposto no art. 85, § 8o, do CPC, para melhor dimensionar o valor dos honorários advocatícios, na hipótese em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resultar em montante irrisório e desproporcional à complexidade da causa.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicado o Agravo Interno. Maioria.